Tribunal: TJBA
Processo: 8114371-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8114371-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADO: WALDEZ MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de cláusula contratual ao comparar taxa de juros pactuada com a média de mercado. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que a decisão contrariaria recente entendimento do STJ, segundo o qual a taxa média de mercado não pode ser o único parâmetro para análise de abusividade, requerendo, ainda, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta contradição interna a justificar a oposição dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna à decisão, caracterizada pela inconciliabilidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do julgado. Não configurada tal contradição, o recurso deve ser rejeitado.

A decisão enfrentou adequadamente a tese jurídica suscitada, mesmo sem mencionar expressamente o REsp 1.821.182/RS, demonstrando que a taxa de 22% a.m. era exorbitante em relação à média do mercado, justificando a revisão contratual.

O recurso evidencia mero inconformismo com a conclusão do acórdão, não havendo vício a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento, por si só, não legitima a oposição dos embargos, sendo imprescindível a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorreu no caso.

Ainda que não acolhidos os embargos, considera-se expressamente prequestionada a matéria ventilada, dada a análise ampla das alegações jurídicas deduzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser interna à decisão, caracterizada pela incongruência entre fundamentos e dispositivo.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, adotando a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a taxa média de mercado é parâmetro válido, embora não absoluto, para análise de abusividade dos juros.

O prequestionamento não exige acolhimento dos embargos, desde que a decisão tenha enfrentado os fundamentos jurídicos invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 530; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 04.12.2007, DJ 19.12.2007, p. 1229; STF, Súmula Vinculante nº 7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8114371-85.2021.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e

WALDEZ MENDES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA